Tribunal: TJMT
Processo: 1023125-10.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023125-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), WANDERSON MANOEL DE SOUZA - CPF: 697.824.071-00 (APELADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1023125-10.2019.8.11.0041 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Wanderson Manoel de Souza

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento das despesas carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção
juris tantum
, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e o comprovante de despesas, que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

Em relação ao reembolso das despesas médicas, a correção monetária incide a partir do desembolso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1023125-10.2019.8.11.0041 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Wanderson Manoel de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na ação de cobrança movida por Wanderson Manoel de Souza.

Irresignada, a seguradora recorre defendendo a falta de comprovação eficaz do suposto nexo causal entre as despesas apresentadas e o sinistro noticiado, sendo necessário que os gastos tenham relação direta com o evento danoso. Alega a ausência de comprovação do pagamento das despesas apresentadas. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a alteração do
dies a quo
da correção monetária.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 85830547), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1023125-10.2019.8.11.0041 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Wanderson Manoel de Souza

V O T O

Infere-se dos autos que Wanderson Manoel de Souza manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 29 de novembro de 2016.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a ao pagamento de
R$ 5.062,50
(cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, proporcional à lesão sofrida, e
R$ 1.117,57
(um mil, cento e dezessete reais e cinquenta e sete centavos)
, correspondente ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00 (mil reais)
.

Irresignada, a seguradora

postula pela reforma da sentença, alegando
a ausência de comprovação eficaz do suposto nexo causal entre as despesas apresentadas e o sinistro noticiado. Alega que a demandante não comprovou o efetivo pagamento do valor pretendido, sendo indevido o reembolso.

Pois bem. A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu art. 3º, inc. III, §2º, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

...

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).”
(negritei)

Ainda sobre o tema, o art. 5º, §4º, da mencionada lei dispõe:

“
Art. 5º -
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§4º -
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
”
(negritei)

No caso, o Boletim de Ocorrência (id. 85830483), demonstra de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito, também devidamente comprovado pelo relatório médico apresentado (id. 85830491), em que consta que em razão desse sinistro o autor sofreu diversas lesões, sendo necessária a realização de exames e tratamento médico.

Quanto à ausência de comprovação do pagamento, ressalto que o autor juntou aos autos os pedidos feitos pelo médico responsável por seu atendimento (id. 85830485), acompanhado dos respectivos comprovantes de despesas, que discriminam os serviços prestados (id. 85830492).

Assim, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e os comprovantes apresentados (id. 85830492), que provam os gastos com o tratamento, mormente pelo fato de que as despesas médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA –
DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL OU DOCUMENTO IDÔNEO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO E AS LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COMPROVAÇÃO
– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Nos termos do § 2º do artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00, pelas despesas de assistência médica e suplementares (exames, consultas, medicamentos), desde que devidamente comprovadas, o que

in casu, se aplica. (...)”
(RAC n. 1016194-08.2019.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19.04.2021 - negritei)

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o mesmo cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Por outro lado, assim não agiu a ré que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, em consonância com o inciso II, do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

No tocante à alteração do
dies a quo
da correção monetária incidente sobre o reembolso das despesas médicas, verifico que não andou bem o douto magistrado ao fixar o termo inicial a partir do evento danoso, devendo a sentença ser alterada neste particular, para determinar a incidência a partir do desembolso.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – PROVA DECUMENTAL QUE DEMONSTRA OS GASTOS COM O TRATAMENTO - RESSARCIMENTO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – DAMS –

INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.”
(RAC n. 1005057-34.2016.8.11.0003, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.04.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, somente para determinar a incidência da correção monetária sobre as despesas médicas a partir do efetivo desembolso.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021